Tribunal: TJMT
Processo: 1003873-47.2024.8.11.0008
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1003873-47.2024.8.11.0008
ORIGEM: O NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRENTES: NECI PAULO DE OLIVEIRA e BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDOS: NECI PAULO DE OLIVEIRA e BANCO BRADESCO S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 a 05/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSOS INOMINADOS –OPERAÇÕES FRAUDULENTAS ORIUNDAS DE EMPRÉSTIMO- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA – AUSENTE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DANO MATERIAL DEVIDO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. A Requerente ingressou com a presente ação aduzindo a ocorrência de operação fraudulentas, oriunda de empréstimos, o qual desconhece. Requer indenização por danos materiais e morais, nos termos pleiteados na inicial.
2. O Requerido não comprovou a contratação dos serviços pela parte Autora, deixando de trazer elementos comprobatórios da alegação, não cumprindo o ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC, conforme mencionado em sentença “ Contudo, o demandado não logrou êxito em comprovar nenhum tipo de vínculo contratual com a requerente no que diz respeito à contratação dos empréstimos no 9236573 no valor de R$4.645,34 (quatro mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) e no 9236258 no valor de R$10.094,48 (dez mil e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos), vez que não há contrato ou termo de suposta dívida, vindo a defesa totalmente divorciada de outros elementos que assegurem a regularidade da contratação de empréstimo, tais como documento pessoal de identificação, comprovante de endereço, self, identificação biométrica, assinatura e outros colhidos no momento da contratação.Aliás, as provas apresentadas nos autos, especialmente o extrato de transação bancária lançado ao Id. 182138692, sinalizam que os empréstimos questionados foram realizados por meio eletrônico, cujo endereço IP direciona a contratação por terceiro supostamente localizado no Estado do Rio de Janeiro (Id. 182952293 – fl. 19). Tal fato é endossado pela realização dos empréstimos em valores não habituais à movimentação da conta bancária da autora, em identidade de data (03/09/2024) e destinados em curto período de tempo e na mesma data ao pagamento de “cobrança fone fácil” e transferência bancária a Gabriele da Silva Siqueira (Id. 175256056 – fl. 01), pessoa desconhecida da autora.”
3. A Autora não suportou situação ensejadora do dever de indenizar, mormente porque não houve tentativa de solução na esfera administrativa.
4.A propósito, no mesmo sentido, é o entendimento desta e. Turma Recursal:
“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - DESCONTOS INDEVIDOS CONTA CORRENTE - ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSENTE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, pois deixou de apresentar contrato legitimador das cobranças efetuadas na conta corrente do consumidor, os quais o mesmo desconhece.
2. Apesar de ter sido vítima de cobranças indevidas, o autor não suportou situação ensejadora do dever de indenizar, mormente porque não houve tentativa de solução na esfera administrativa.
3. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
4. A parte recorrida não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrada nos autos a situação vexatória aludida na inicial.
5. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
6. Inexistindo contrato autorizador das cobranças, é devida a restituição dos valores indevidamente cobrados, conforme determinado na sentença.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1004120-87.2022.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)
5. No que tange à restituição dos valores descontados, considerando a ausência de engano justificável na cobrança, deve ser aplicado o que prevê o parágrafo único do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, a restituição dar-se-á na forma dobrada.
6.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recursos conhecidos e não providos. Condeno as Recorrentes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, e para a reclamante , ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito – Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003873-47.2024.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NECI PAULO DE OLIVEIRA - CPF: 503.789.701-78 (RECORRENTE), JUNIOR RAFAEL DE SOUZA - CPF: 012.573.392-57 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), NECI PAULO DE OLIVEIRA - CPF: 503.789.701-78 (RECORRIDO), JUNIOR RAFAEL DE SOUZA - CPF: 012.573.392-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025